Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703524-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHJ COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em decisão anterior, deferi o pedido para que o apelante apresentasse as retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. O apelante, em atenção a r. decisão de id. 13555136, requerer a juntada das retificações do Livro Fiscal Eletrônico, contendo os depósitos judiciais efetivados a título de recolhimento do ICMS-DIFAL. Assim, manifeste-se DISTRITO FEDERAL acerca da petição, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se Brasilia, 3 de dezembro de 2020 17:06:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador